Tribunal: TJDFT
Processo: 0007159-07.2014.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOIS RÉUS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO SEM INDICAÇÃO DE ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS ALÍNEAS “B” e “C”. CONHECIMENTO AMPLO. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. "QUANTUM" DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. UM SEXTO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. INVIÁVEL. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, assim, diante da falta de indicação das alíneas, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre parte delas (alínea “b” e “c”). O recurso do corréu deve ser conhecido de forma restrita à alínea nele indicada.

2. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que, na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e também posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade.

3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não se verifica na espécie, porquanto a tese acusatória encontra guarida nos elementos de convicção carreados aos autos.

4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.

5. A culpabilidade extrapolou aquela inerente ao tipo, uma vez que o réu desferiu um tiro na vítima, derrubando-a, e em seguida a executou com três disparos na face.

6. As circunstâncias do crime são desfavoráveis em razão do “modus operandi” escolhido pelo réu, pois não teve receio em executar a vítima na frente de seu filho, com apenas dez anos de idade, nuance que autoriza a exasperação da pena-base.

7. Havendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para a valoração negativa de circunstâncias judiciais ou, ainda, para configurar agravante genérica na segunda etapa da dosimetria, quando expressamente prevista.

8. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

9. Quando o réu confessa a prática delitiva, ainda que de forma parcial e qualificada, mostrando-se eficaz para a elucidação dos fatos e formação do convencimento do julgador, a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) deve ser reconhecida.

10. Não há falar em participação de menor importância, pois, além de a tese não ter sido apresentada aos Jurados durante a sustentação oral da Defesa, também não foi apresentado quesito referente ao benefício. Outrossim, reconhecer a participação de menor importância seria malferir o veredicto soberano dos Jurados, Juízes naturais da causa, na medida em que tal instituto não foi por eles reconhecido.

11. Recursos parcialmente providos.